Tribunal: TJDFT
Processo: 0711424-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS LITIGANTES. RECONHECIDA PELO EXECUTADO. INADIMPLEMENTO EM RAZÃO DE FRAUDE PELO EXEQUENTE. MULTA. 940 CÓDIGO CIVIL. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, e “é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)” (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).
2. A questão relativa à juntada do título executivo íntegro ao processo já restou decidida em primeiro grau, com o acolhimento da emenda à inicial, não tendo sido impugnada em momento processual adequado, especialmente diante do reconhecimento da existência da relação jurídica pelo agravante, quando de seus embargos à execução. 2.1 Em princípio, os direitos objeto da cessão em análise foram efetivamente transmitidos no ato de assinatura do contrato, não havendo que se falar em ausência de cumprimento pelo agravado, tampouco em inexigibilidade do título exequendo, especialmente quando o próprio agravante reconheceu em seus embargos à execução a existência do negócio jurídico subjacente ao título executivo, bem como o adimplemento parcial.
3. Em que pese o agravante sustente que o inadimplemento ocorreu em razão de ciência superveniente de que o imóvel em questão já teria sido alienado à terceiro, observo que tal tese já fora deduzida em via processual que lhe permite ampla discussão probatória e cognitiva. 3.1 Deste modo, não resta possível a dedução de tal tese defensiva em sede de exceção de pré-executividade, diante da imperatividade de ampla dilação probatória para análise da questão, o que inviabiliza, seu enfrentamento de forma incidental no processo de execução como pretendido pelo executado/agravante, devendo ocorrer no momento oportuno, qual seja, quando da análise dos embargos à execução. 3.2 A análise da possibilidade, ou não, de aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil, também perpassa por ampla análise probatório, já que os requisitos para a incidência da referida pena estão diretamente relacionados à tese de descumprimento contratual por parte do exequente/agravado.
4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.